Tribunal: TJSP
Processo: 1006223-21.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegadas omissão, obscuridade e erro material no v. Acórdão que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano (art. 313, inciso V alínea "a" do CPC) ou até final julgamento da ação revisional proposta pela devedora principal – Pretensão ao prosseguimento da execução, excetuada a parcela vencida em abril de 2020, objeto da revisional – Admissibilidade –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegadas omissão, obscuridade e erro material no v. Acórdão que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano (art. 313, inciso V alínea "a" do CPC) ou até final julgamento da ação revisional proposta pela devedora principal – Pretensão ao prosseguimento da execução, excetuada a parcela vencida em abril de 2020, objeto da revisional – Admissibilidade – Suspensão total da execução que se mostra descabida, pois a revisional se restringe a pequena parcela do débito, que se julgada procedente, deverá ser abatida do total devido – Existência de parcelas subsequentes em aberto, ensejando o vencimento antecipado da dívida – Mera discussão judicial do débito em ação revisional que não afasta a mora (Súmula 380 do STJ) – Propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução (art. 784, §1o, do CPC) – Suspensão da execução restrita à parcela vencida em abril de 2020, prosseguindo-se quanto ao saldo remanescente – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.